Tribunal: STJ
Processo: 5065974-27.2022.4.04.7000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2907280 - PR(2025/0128179-3)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: ALL MED COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
ADVOGADO
: NEUDI FERNANDES - PR025051
AGRAVADO
: CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO
PARANÁ - CRF/PR
ADVOGADO
: VINICIUS GOMES DE AMORIM - PR031185
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE AUTO DE
INFRAÇÃO. CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA – CRF. DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS
CORRELATOS.
AUTUAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
RESPONSÁVEL
TÉCNICO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS.
FALTA DE
SÚMULA 284/STF.
PREQUESTIONAMENTO.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
SÚMULA 211/STJ.
1. A Corte de origem asseverou que a desnecessária presença de profissional
farmacêutico durante o expediente integral não tem o condão de eximir a empresa da
contratação e anotação da responsabilidade técnica.
2. As razões recursais estão dissociadas dos fundamentos utilizados pelo aresto
impugnado, atraindo a aplicação do óbice da
por analogia.
Súmula 284/STF,
3. O art. 15 da
não foi objeto de análise, pelo Tribunal de origem, a
Lei 5.991/1973
despeito da oposição de embargos de declaração, sob o viés pretendido pela parte
agravante. Ausente, portanto, o requisito do prequestionamento, incide, no ponto, a
Súmula 211/STJ.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
12/03/2026
18/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
19 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55180162 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 19/03/2026 19:33:55
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: ba6586a4-0741-4824-aaf2-79481b51f579

MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA55180162 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 19/03/2026 19:33:55
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: ba6586a4-0741-4824-aaf2-79481b51f579

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2907280 - PR(2025/0128179-3)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: ALL MED COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
ADVOGADO
: NEUDI FERNANDES - PR025051
AGRAVADO
: CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO
PARANÁ - CRF/PR
ADVOGADO
: VINICIUS GOMES DE AMORIM - PR031185
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE AUTO DE
INFRAÇÃO. CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA – CRF. DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS
CORRELATOS.
AUTUAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
RESPONSÁVEL
TÉCNICO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS.
FALTA DE
SÚMULA 284/STF.
PREQUESTIONAMENTO.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
SÚMULA 211/STJ.
1. A Corte de origem asseverou que a desnecessária presença de profissional
farmacêutico durante o expediente integral não tem o condão de eximir a empresa da
contratação e anotação da responsabilidade técnica.
2. As razões recursais estão dissociadas dos fundamentos utilizados pelo aresto
impugnado, atraindo a aplicação do óbice da
por analogia.
Súmula 284/STF,
3. O art. 15 da
não foi objeto de análise, pelo Tribunal de origem, a
Lei 5.991/1973
despeito da oposição de embargos de declaração, sob o viés pretendido pela parte
agravante. Ausente, portanto, o requisito do prequestionamento, incide, no ponto, a
Súmula 211/STJ.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO

MINISTRO AFRÂNIO VILELA: Em análise, agravo interno interposto por
ALL MED COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA. contra a decisão que
Documento eletrônico VDA54226865 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:48:23
Código de Controle do Documento: 57922739-5868-42cb-aa17-3639ffecd32f

conheceu do agravo em recurso especial, para não conhecer do recurso especial, pela
incidência da Súmula
assim como pela ausência de prequestionamento da
284/STF,
tese recursal.
Argumenta a parte agravante, em síntese, que: i) as razões do especial
impugnaram diretamente a analogia ao
da
afastando a
art. 15
Lei 5.991/1973,
(fls. 461-464); e ii) houve efetivo prequestionamento, pois o acórdão
Súmula 284/STF
enfrentou a aplicação do
da
sendo desnecessária menção
art. 15
Lei 5.991/1973,
expressa ao dispositivo legal (fl. 464).
Aduz, assim, que:

[...] a tese recursal, longe de dissociar-se do acórdão impugnado, ataca
diretamente a fundamentação adotada, centrando-se na violação ao
princípio da legalidade e na indevida equiparação de distribuidoras de
produtos correlatos às farmácias, fundamento central da decisão
proferida pelo Tribunal a quo.
Igualmente, a tese jurídica foi enfrentada de forma explícita no
julgamento da apelação, o qual se baseou diretamente na interpretação
do
da
(fl. 464).
art. 15
Lei no 5.991/73

Por fim, pugna pela reconsideração da decisão agravada ou pelo provimento
do agravo interno pelo Colegiado.
Como certificado nos autos, transcorreu
o prazo para impugnação (fl.
in albis
472).
É o relatório.

VOTO

MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator): Conheço do recurso, porquanto
presentes os seus pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.
O agravo interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos
hábeis para alterar os fundamentos da decisão ora agravada torna inalterado o
entendimento nela firmado.
No caso, o Tribunal
asseverou:
a quo

A controvérsia diz respeito à necessidade de anotação de
responsabilidade técnica de farmacêutico nas empresas distribuidoras
Documento eletrônico VDA54226865 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:48:23
Código de Controle do Documento: 57922739-5868-42cb-aa17-3639ffecd32f

de produtos correlatos, o que, de acordo com as diretrizes do CFF
implica presença de farmacêutico em apenas 5 horas do horário de
funcionamento. Portanto, não é cabível exigir-lhe que permaneça nas
dependências da empresa em tempo integral.
Aliás, em se tratando de distribuidora de medicamentos esta Corte
entende desnecessária a presença de profissional de farmácia durante
todo o horário de expediente da empresa, não podendo se eximir,
todavia, de contratar e manter responsável técnico em seu quadro
funcional.
[...]
Isso porque, em sendo distintas a atuação das empresas distribuidoras
de medicamentos e correlatos - que não manipulam fórmulas, nem
fornecem medicamentos diretamente aos consumidores - e a das
farmácias e drogarias, não há como se lhes exigir a assistência técnica
de farmacêutico pelo período integral do expediente da empresa.
Contudo, como já destacado, a desnecessária presença de profissional
farmacêutico durante o expediente integral não tem o condão de eximir
a empresa da contratação e anotação da responsabilidade técnica.
No caso, o profissional farmacêutico assinou o termo de inspeção
lavrado pelo CRF, contudo não tinha responsabilidade técnica anotada
junto ao conselho.
Para as farmácias, esta Turma entende que o fato de o auto de infração
ter
sido

por
farmacêutico
presente
no
recebido/assinado
estabelecimento não descaracteriza, por si só, a infração administrativa,
uma vez que a farmácia não possuía farmacêutico responsável técnico
habilitado e anotado junto ao CRF para todo o horário de funcionamento
indicado (TRF4, AC 5046957- 05.2022.4.04.7000, DÉCIMA SEGUNDA
TURMA, Relatora GISELE LEMKE, juntado aos autos em 10/11/2023)
(fl. 363).

Desse modo, a parte não observou o princípio da dialeticidade e a
necessária pertinência temática entre as razões de decidir e os fundamentos utilizados
pelo recurso para justificar o pedido de reforma ou de nulidade do julgado, atraindo a
aplicação do óbice da
por analogia.
Súmula 284/STF,
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
NULIDADE DA CDA. EXECUÇÃO FISCAL. CONCEITO DE LEI
FEDERAL. RAZÕES DISSOCIADAS DA DECISÃO OBJURGADA E A
ELA IMPERTINENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A apreciação das razões contidas no acórdão recorrido implica
análise de atos normativos de natureza infralegal - Resolução 414/2010
da ANEEL - que desbordam, contudo, do conceito de tratado ou lei
federal, para fins do
III, "a", da Constituição Federal.
art. 105,
2. Para efeito de admissibilidade do Recurso Especial, à luz da
consolidada jurisprudência do STJ, o conceito de lei federal
compreende os atos normativos (de caráter geral e abstrato),
produzidos por órgãos da União com base em competência derivada da
Documento eletrônico VDA54226865 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:48:23
Código de Controle do Documento: 57922739-5868-42cb-aa17-3639ffecd32f

própria Constituição, como o são as leis (complementares, ordinárias,
delegadas) e as medidas provisórias, bem assim os decretos expedidos
pelo Presidente da República. Logo, o apelo nobre não constitui, como
regra, via adequada para julgamento de ofensa aos atos normativos
secundários produzidos por autoridades administrativas, tais como
resoluções,
circulares,
portarias,
instruções
normativas,
atos
declaratórios da SRF, provimentos da OAB, regimentos internos de
Tribunais ou notas técnicas, quando analisados isoladamente, sem
vinculação direta ou indireta a dispositivos legais federais.
3. Não obstante as razões explicitadas, ao interpor o Agravo Interno a
parte recorrente apresentou razões dissociadas da decisão objurgada e
a ela impertinentes.
4. Inobservância das diretrizes fixadas pelo princípio da dialeticidade,
entre as quais a indispensável pertinência temática entre as razões de
decidir e os fundamentos fornecidos pelo recurso para justificar o
pedido de reforma ou de nulidade do julgado. Incidência, por analogia,
da Súmula 284 do STF.
5. Agravo Interno não provido (AgInt no
relator
AREsp 2.257.157/SP,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
.
19/5/2023)

Ademais, a Corte de origem não analisou o art. 15 da Lei 5.991/1973, de
acordo com o pretendido pela parte recorrente, tampouco houve alegação de afronta ao
do
faltando, dessa forma, o requisito do prequestionamento.
art. 1.022
CPC/2015,
É nesse sentido o
nunciado da
"Inadmissível recurso
E
Súmula 211/STJ:
especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não
foi apreciada pelo Tribunal
"
a quo.
Por fim, cabe ressaltar que a admissibilidade do recurso especial, tanto pela
alínea
quanto pela alínea
do permissivo constitucional, exige a clareza na indicação
a
c
dos dispositivos de lei federal supostamente violados, assim como a demonstração
efetiva da alegada contrariedade, sob pena de incidência da Súmula 284/STF.
Isso posto, nego provimento ao recurso.
Documento eletrônico VDA54226865 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:48:23
Código de Controle do Documento: 57922739-5868-42cb-aa17-3639ffecd32f

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.907.280 / PR
Número Registro: 2025/0128179-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50659742720224047000
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ALL MED COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
ADVOGADO : NEUDI FERNANDES - PR025051
AGRAVADO
: CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO PARANÁ -
CRF/PR
ADVOGADO : VINICIUS GOMES DE AMORIM - PR031185
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ATOS ADMINISTRATIVOS - INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA - MULTAS E
DEMAIS SANÇÕES
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ALL MED COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
ADVOGADO : NEUDI FERNANDES - PR025051
AGRAVADO
: CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO PARANÁ -
CRF/PR
ADVOGADO : VINICIUS GOMES DE AMORIM - PR031185
TERMO
Documento eletrônico VDA55148503 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:52:22
Código de Controle do Documento: 4c5593b8-3961-4629-8f1d-c700c9e30845

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/03/2026
18/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55148503 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:52:22
Código de Controle do Documento: 4c5593b8-3961-4629-8f1d-c700c9e30845